Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719254-23.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DEVIDO AO DISTRITO FEDERAL. 1. As empresas estabelecidas em outros Estados são obrigadas a recolher o diferencial de alíquota do ICMS, nas aquisições efetuadas por consumidores finais domiciliados no Distrito Federal, mesmo que a efetiva entrega da mercadoria ou o serviço prestado tenha ocorrido presencialmente no estabelecimento, ainda que situado em outra unidade da federação. 2. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 11, incisos I e V, § 7o; 12, incisos I e II, ambos da Lei Complementar 87/1996; e 1.267 do Código Civil, sustentando, em síntese, que nas operações de fornecimento de alimentação e bebidas em bares e restaurantes e similares, tal como em estabelecimentos hoteleiros, o fato gerador do ICMS se efetiva no consumo ocorrido no local, como operação interna, não havendo que se falar em operação interestadual e na incidência de ICMS Diferencial de Alíquotas. Afirma que “O fato de pessoa jurídica ter contratado o serviço e ser o destinatário da nota fiscal não desnatura o fato gerador do ICMS e não altera o momento da sua incidência”. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-lo. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 146, inciso III, e 155, § 2o, inciso VII, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA, OAB/PR 19.116-A. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, incisos I e V, § 7o; 12, incisos I e II, ambos da Lei Complementar 87/1996, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, no concerne à apontada ofensa aos artigos 146, inciso III, e 155, § 2o, inciso VII, ambos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA, OAB/PR 19.116-A. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002